Tribunal: TJES
Processo: 5001436-98.2023.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001436-98.2023.8.08.0002

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: OSMAR CABRAL DE SOUZA

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IRRISORIEDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e condenou instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00, diante da contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado.

2.O autor recorreu buscando exclusivamente a majoração do valor indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais é adequado aos parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência da Turma Recursal em casos análogos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Afastada a preliminar de violação à dialeticidade, porquanto as razões recursais enfrentaram adequadamente os fundamentos da sentença.

5.Igualmente afastada a impugnação à gratuidade de justiça, diante da ausência de provas que infirmem a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da parte recorrente.

6.O valor fixado em R$2.000,00 atende aos critérios legais e jurisprudenciais, sendo compatível com a extensão do dano e os objetivos compensatório e pedagógico da indenização.

7.Aplicação dos Enunciados nº 11 e nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, que autorizam a revisão do valor indenizatório apenas quando exorbitante ou irrisório, o que não se verificou no caso concreto.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O valor de R$2.000,00 fixado a título de danos morais por contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado não se mostra irrisório, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. A revisão do quantum somente é autorizada quando constatada irrisoriedade ou exorbitância, nos termos do Enunciado 32 das Turmas Recursais do ES.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5001436-98.2023.8.08.0002

RECORRENTE: OSMAR CABRAL DE SOUZA

RECORRIDO: BANCO PAN S.A

JUÍZA SENTENCIANTE: GRACIENE PEREIRA PINTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IRRISORIEDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e condenou instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00, diante da contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado.

2.O autor recorreu buscando exclusivamente a majoração do valor indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais é adequado aos parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência da Turma Recursal em casos análogos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Afastada a preliminar de violação à dialeticidade, porquanto as razões recursais enfrentaram adequadamente os fundamentos da sentença.

5.Igualmente afastada a impugnação à gratuidade de justiça, diante da ausência de provas que infirmem a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da parte recorrente.

6.O valor fixado em R$2.000,00 atende aos critérios legais e jurisprudenciais, sendo compatível com a extensão do dano e os objetivos compensatório e pedagógico da indenização.

7.Aplicação dos Enunciados nº 11 e nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, que autorizam a revisão do valor indenizatório apenas quando exorbitante ou irrisório, o que não se verificou no caso concreto.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O valor de R$2.000,00 fixado a título de danos morais por contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado não se mostra irrisório, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. A revisão do quantum somente é autorizada quando constatada irrisoriedade ou exorbitância, nos termos do Enunciado 32 das Turmas Recursais do ES.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
ajuizada por
OSMAR CABRAL DE SOUZA
em face de
BANCO PAN S.A
., na qual o autor sustenta que jamais contratou cartão de crédito consignado com a parte ré. Requer a declaração de nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais, alegando ter sido vítima de fraude.

Em contestação (ID 11359097), o réu suscitou preliminares e, no mérito, defendeu a regularidade da contratação e a inexistência de obrigação de indenizar. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença (ID 11359123) nos seguintes termos:

Posto isto
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR
a nulidade nulidade dos contratos de RMC de nº 0229739436111, 02293918062880030523, 02293918062880030423, 02293918062880030323, 02293918062880030623 e 02293918062880030723;

b) CONDENAR
a parte ré à restituição do valor de R$ 345,90 (trezentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos), em dobro, monetariamente atualizados desde a data dos descontos e acrescido de juros de mora, à razão de 1% ao mês, desde a citação;

c) CONDENAR
a requerida, a pagar à parte requerente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, sendo devidamente atualizado a partir desta data e acrescido de juros de mora à razão de 1% ao mês desde a data da citação.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 11359124), buscando apenas a majoração do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas ao ID 11359132, ocasião em que a parte ré impugnou o pedido de gratuidade de justiça e alegou violação ao princípio da dialeticidade recursal.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De início,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões. Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência e a prova documental apresentada pela parte recorrente.

Do mesmo modo,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal. Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma. No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

No mérito,
o recurso não comporta provimento.

A controvérsia devolvida a esta Turma limita-se ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais. A responsabilidade do réu já foi reconhecida na sentença, com base na ausência de demonstração de contratação válida, caracterizando falha na prestação do serviço.

O montante de R$2.000,00 arbitrado pelo juízo de origem atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se o caráter compensatório para a vítima e pedagógico em relação ao fornecedor. O valor não se revela irrisório, tampouco exorbitante, estando alinhado aos parâmetros adotados por esta Turma em casos análogos.

Aplica-se ao caso o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.”

Não verificada nenhuma dessas hipóteses, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:“
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)